Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1011862-31.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
EXM
o.
SR.
Des.
SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, DESA. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
].

Parte(s):

[JOS
É
ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO),
JUSSARA HACK
- CPF: 019.606.629-88 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS),
NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA
- CPF: 000.909.671-00 (AGRAVADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HACK NETO - CPF: 019.926.559-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGNALDO
PORTILHO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS COSTA DE CASTRO - CPF: 984.784.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PEGO SIQUEIRA - CPF: 638.819.002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES GONZADA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE FACULTOU AO RÉU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR – ARTS. 313 E 314, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUANTO AO INADIMPLEMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o Juízo de piso, contrariando a vontade da Exequente e o Contrato pactuado entre as partes, acatou o pedido do Executado para quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso.

Contudo, a parte credora não é obrigada a aceitar a renegociação da dívida, por meio da quitação dos valores em atraso, nos termos do que dispõem os artigos 313 e 314 do Código Civil.

Mesmo que assim não fosse, ante a validade contratual, vige na hipótese o princípio da força vinculante do contrato (pacta sunt servanda), sendo que, ao devedor em mora, que não adimpliu a obrigação no tempo e forma convencionados, é defeso utilizar-se da consignação com efeito de pagamento, ante a insuficiência do valor do depósito.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão merece ser reformada, tendo em vista que não se trata de recusa injustificada do credor, mas sim, de aplicação dos termos do contrato pactuado entre as partes, em especial a cláusula resolutiva expressa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
JUSSARA HACK
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de cumprimento de sentença do acordo judicial homologado nº 1016411-92.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA
, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que suspendeu o mandado de reintegração de posse, em razão de interesse do Agravado em pagar as prestações em atraso.

Em suas razões, a agravante alega que as pretensas negociações e tratativas de quitar o débito em atraso, por meio do aplicativo
What
s
app
, findaram-se em 21/12/2023, conforme prints anexados pelo próprio Executado, ora Agravado, de modo que, as negociações se encerraram no ano passado sem sucesso.

Aduz que manifestou nos autos que não tem mais nenhum interesse no recebimento das prestações em atraso, de modo que deve ser imediatamente restabelecido o cumprimento do mandado de reintegração de posse nos autos de Cumprimento de Sentença, em decorrência do fato de que o Agravado goza e usufrui do imóvel há mais de 2 (dois) anos sem pagar um vintém.

Destaca que o instrumento particular contém cláusula resolutiva expressa, nos termos dos artigos 474 e 475 do Código Civil brasileiro, que, existindo o inadimplemento no pagamento de qualquer valor devido no contrato, dará direito à vendedora de rescindir o contrato de pleno direito, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extra, assim sendo, o comprador perde o direito de reaver os valores já pagos a título de arras e multa contratual, além de ficar responsável pelas perdas e danos, ficando a vendedora autorizada a reintegrar-se de imediato na posse do imóvel objeto deste contrato, independentemente de qualquer indenização ou retenção por benfeitorias realizadas após o contrato.

Afirma que jamais poderia a r. decisão agravada ter facultado o prazo de 5 (cinco) dias para que o Agravado pagasse os valores em atraso, mesmo porque a sua mora era superior a 2 (dois) anos.

Sustenta que a decisão viola o princípio da autonomia da vontade e da não intervenção do Estado nas relações negociais, bem como criou obrigação que foge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

Assim, requer seja conhecido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, na medida em que ela não só ofende o princípio da autonomia privada, mas também aquilo que fora expressamente acordado e pactuado entre as partes no negócio jurídico.

Contraminuta da parte agravada (ID 214131158).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por
JUSSARA HACK
em face de
NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA
, visando a reintegração de posse do imóvel rural denominado Sítio Pantanal, com área de 455,9119 hectares, desmembrados da área da Fazenda Paraná, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em decorrência do inadimplemento pelo executado quanto ao Contrato Particular de Compra e Venda de Benfeitorias e de Domínio a Título Oneroso, e Transmissão de Posse, a Título Gratuito e outras Avenças, a Título Oneroso de uma área com 455,9119 hectares.

Na sentença proferida em 28/11/2023, foi determinado que o executado desocupasse o imóvel objeto dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução forçada e multa diária, ficando determinado que, decorrido o prazo em questão, fosse expedido o competente mandado de reintegração de posse, bem como autorizado o reforço policial para cumprimento da decisão.

O prazo escoou em 30/01/2024 e o Executado não desocupou o imóvel.

Assim, diante do descumprimento da sentença e esvaído na íntegra o prazo concedido para desocupação voluntária do imóvel, a Exequente requereu fosse expedido o competente mandado de reintegração de posse, com respectiva ordem de arrombamento, na forma dos artigos 538 e 846 do CPC, em favor da autora/exequente, conforme escorreitamente decidido, a fim de que seja cumprida pelo oficial de justiça acompanhado por força policial.

A magistrada a quo deferiu o pedido como requerido.

A parte Ré opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto às tratativas que o Exequente vinha tratando com o Executado, através comunicação eletrônica (WhatsApp)
afim
de resolver a questão amigavelmente, conforme preceitua o artigo 3º § 3º do CPC. E requereu fosse suspensa a ordem de Cumprimento da Sentença de reintegração de Posse.

Ato contínuo, peticionou nos autos requerendo fosse decretada nulidade absoluta de todos os atos processados contra si, fundamentada na ausência de estar no polo passivo da demanda, não haver emenda da inicial para incluí-lo no polo passivo, não existindo auto de constatação que o inclua na demanda, não existir decisão judicial que o habilitou nos autos, e a advogada que o representou não possuir procuração nos autos.

Requereu a anulação do acordo judicial e desconsiderá-lo, por ter sido protocolado por postulante sem mandato, id. 57122972 do processo dependente, na parte que versa sobre o nome de
Nelis
Nelson Ovídio de Oliveira, conforme artigo 104 §2º do CPC.

Ainda, a anulação de sentença, por ter origem em processo de dependência, sem que o executado faça parte da lide. Por não fazer parte do polo passivo da ação principal.

Por fim, reconhecer que a medida utilizada para a presente ação, não é a via adequada para discutir cumprimento de contrato particular.

Em nova manifestação, apresentou retificação à petição de consignação em pagamento e composição amigável (id.140018996), em face de JUSSARA HACK, já proposta em 31/01/2024.

Alegou que as tratativas para pagamento estavam sendo entabuladas com o representante da vendedora conforme conversas de WhatsApp.

Pediu para cumprir o contrato, de forma a quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso e, em assim sendo, cumprindo as obrigações contratuais, perde-se o objeto da Reintegração.

O Juízo determinou a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo de quinze dias acerca das manifestações do executado de intenção de pagamento integral do acordo homologado judicialmente decorrente do conflito coletivo rural havido entre as partes conforme petições de id. 140643115 e 140018996.

Ao fim, suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse durante o prazo assinalado para a exequente, determinando o recolhimento imediato, caso esteja para cumprimento.

A Exequente manifestou nos autos sua discordância acerca da intenção de pagamento, arguindo que o Executado já teve tempo e prazo de sobra para efetuar o pagamento das prestações e, não obstante isso, quedou-se inerte, tratando-se de matéria preclusa, bem como o comportamento contraditório do Executado

Ao analisar os
Aclaratórios
, a Juíza a quo deixou de conhecê-los ante a sua intempestividade.

No tocante ao interesse no adimplemento total do contrato, com fundamento no art. 3º, §§2º e 3º, do CPC, intimou a parte executada para, em 05 (cinco) dias, adimplir a parcela incontroversa pretendida pela exequente. Decorrido o prazo, não havendo pagamento pelo executado, determinou seja expedido mandado de reintegração da autora na posse, independentemente de nova conclusão.

A parte Exequente opôs Embargos de Declaração, alegando que a r. decisão embargada não se pronunciou sobre a tese da Embargante, protocolada nos autos antes da decisão, demonstrando que não tinha mais interesse no recebimento dos valores em atraso, já que a mora do Embargado era superior a 2 (dois) anos, de modo que, diante desse atraso sistemático, pugnou a Embargante pelo restabelecimento do mandado de reintegração de posse, em decorrência do fato de que o Requerido goza e usufrui do imóvel há mais de 2 (dois) anos sem nada pagar.

Ao julgar os Embargos de Declaração, o magistrado singular, por não vislumbrar os vícios apontados, rejeitou os
aclaratórios
.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

No caso, tornou-se incontroverso que as partes firmaram CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BENFEITORIAS E DE DOMÍNIO A TÍTULO ONEROSO E TRANSMISSÃO DE POSSE, tendo por objeto imóvel rural denominado Sítio Pantanal, com área de 455,9119 hectares, desmembrados da área da Fazenda Paraná, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, cujo preço integral - R$ 941.966,50 (novecentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) – seria pago em parcelas, sendo:

1)
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) a serem pagos até o dia 10 de julho de 2018, mediante depósito bancário na conta corrente em nome da Vendedora, cuja quitação será realizada após a compensação do valor depositado;

2)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2019;

3)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2020;

4)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2021;

5)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2022;

6)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2023.

Restou pactuada, ainda, cláusula resolutiva expressa que existindo o inadimplemento no pagamento de qualquer valor devido, dará direito à vendedora de rescindir o contrato de pleno direito, independentemente de
interpelação ou notificação judicial ou extra, perdendo o comprador o direito de reaver os valores já pagos a título de arras e multa contratual, além de ficar responsável pelas perdas e danos, ficando a vendedora autorizada a reintegrar-se de imediato na posse do imóvel objeto deste contrato, independentemente de qualquer indenização ou retenção por benfeitorias realizadas após o contrato.

De acordo com a Exequente, o Executado efetuou o pagamento de 04 (quatro) parcelas, restando inadimplente com as parcelas que se venceram em 25 de junho de 2022 e 25 de junho de 2023.

Ocorre que o Juízo de piso, contrariando a vontade da Exequente e o Contrato pactuado entre as partes, acatou o pedido do Executado para quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso.

Contudo, a parte credora não é obrigada a aceitar a renegociação da dívida, por meio da quitação dos valores em atraso.

Dispõem os artigos 313 e 314 do Código Civil:

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.”

Mesmo que assim não fosse, ante a validade contratual, vige na hipótese o princípio da força vinculante do contrato (pacta sunt servanda), sendo que, ao devedor em mora, que não adimpliu a obrigação no tempo e forma convencionados, é defeso utilizar-se da consignação com efeito de pagamento, ante a insuficiência do valor do depósito.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE CONSIGNAR EM JUÍZO O DÉBITO REMANESCENTE DE FORMA PARCELADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 335
DO CC. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A consignação em pagamento é um direito do devedor, o qual, dentro das hipóteses legais, poderá efetuar o depósito da quantia integral e na forma contratada, com a finalidade de elidir os efeitos da mora. 2. A recusa do apelado/vendedor ao recebimento das prestações em atraso de forma parcelada não autoriza o manejo de ação de consignação em pagamento, uma vez que a parte credora não é obrigada a aceitar a renegociação da dívida, por meio da quitação dos valores em atraso de forma parcelada. 3. A ação de consignação em pagamento que não é via adequada para buscar a renegociação da dívida. 4. Falta de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito mantida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO - AC: 54680228120218090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/08/2022,
DJe
de 08/08/2022)

“Apelação cível. Consignação em pagamento. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Alegação de recusa do credor em receber os pagamentos relacionados à aquisição do imóvel. Sentença de improcedência. Preliminares arguidas pelo devedor. Valor do débito não discriminado em notificação judicial. Prescrição. Não ocorrência. Pretensão de rescisão contratual. Notificação judicial caracterizada como causa interruptiva da prescrição. Prazo prescricional contado a partir da última parcela vencida e não paga. Notificação proposta antes de vencido o prazo prescricional. Interpretação do artigo 240, 'caput' e § 1º, CPC/2015. Mérito. Pretensão do devedor, após quase
uma década
de mora, solver débito pagando apenas duas parcelas vencidas. Instituto diverso da consignação em pagamento, mediante oferecimento de valor no tempo e modo diverso ao previsto. Aplicação do artigo 336 do Código Civil. Valor ofertado insuficiente. Extinção da obrigação que só ocorre com o depósito integral do valor do débito.
Credor que não é obrigado a receber em partes aquilo que lhe é devido. Interpretação do artigo 314 do Código Civil. Validade contratual configurada ("pacta sunt servanda").
Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ. Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada
prequestionada
. Honorários recursais. Limitação ao teto. Fixação originária em 20% sobre valor atualizado da causa. Resultado. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10096474320168260292 Jacareí, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 19/07/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019) Destaquei.

“CIVIL e PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Consignação em pagamento, obrigação de fazer e imissão na posse - Compromisso de compra e venda de terreno - Preliminar - Cerceamento de defesa - Ausência de intimação para impugnação à contestação - Vício sanado - Rejeição - Mérito - Atraso no pagamento de parcelas avençadas Mais... Recusa justificada ao recebimento de valores - Elisão da mora - Impossibilidade - Manutenção da sentença - Desprovimento - A nulidade decorrente de ausência de abertura de prazo para impugnação a contestação é sanável, pois o conforme o entendimento do Colendo STJ no julgamento do Recurso especial nº 1.372.802 o "contraditório se renova continuamente no curso do processo, abrindo-se oportunidade às partes para se manifestarem" -
Considera-se justa a recusa do credor ao recebimento de valores sem a observância das regras pelas partes ajustadas.
Existindo parcelas vencidas, e não sendo provada a recusa injusta ao seu recebimento no momento do vencimento de cada uma delas, não é cabível a consignação - "A justa recusa da instituição financeira em receber quantia diversa daquela prevista na fatura do cartão de crédito não caracteriza ato ilícito, conduzindo, pois, à improcedência dos pedidos deduzidos em ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais. II - O ato praticado no exercício regular de um direito não configura ofensa ao patrimonial imaterial da parte que incorre em descumprimento de sua obrigação." (TJ-PB 0085687-45.2012.8.15.2001, Relator: JOSE FERREIRA RAMOS JUNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2019, 2ª Câmara Especializada Cível). Destaquei.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão merece ser reformada, tendo em vista que não se trata de recusa injustificada do credor, mas sim, de aplicação dos termos do contrato pactuado entre as partes, em especial a cláusula resolutiva expressa.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão a quo que acatou o pedido do Executado para quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso e determinou a suspensão do mandado de reintegração de posse.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do relator
, com uma observação
,
que seja retomada a rei
ntegração de posse
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGA
L):

Acompanho o voto do
R
elator
, com o adendo do Des. Marcos
Regenold
Fernandes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024